Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721023-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sarkis &amp; Sarkis Ltda Embargada: Bamo – Construções e Comércio de Produtos de Informática Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Sarkis &amp; Sarkis Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 75884279). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator